Tribunal: CARF
Processo: 13890.000476/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000476/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE FILHO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO.
DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. CONDIÇÃO DE ALIMENTANDO
EXCLUI A DEPENDÊNCIA.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Podem ser
considerados dependentes o cônjuge; o companheiro ou a companheira; a filha,
o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Em todos os casos
devem ser observados os detalhes da Legislação regulamentadora. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação
idônea da dependência, nos termos da legislação de regência, ausente no caso
em pauta. A condição de alimentando exclui a dependência.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Comprovação da
determinação judicial e da efetividade do pagamento dos valores a título de
pensão judicial em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000476/2010-95
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000476/2010-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$7.557,64

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/09), onde foi exigido
imposto suplementar de R$ 2.692,72 e acréscimos legais correspondentes, relativo ao
ano-calendário 2005, em decorrência de omissão de rendimentos recebido por
dependente, dedução indevida de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
e de dependente.
O contribuinte impugna o lançamento (fls.02), alegando erro no preenchimento da
declaração. O valor da omissão de rendimentos apurada corresponderia à pensão
alimentícia paga ao filho Douglas de Souza Maia e creditada em consta corrente da ex-
esposa do contribuinte. Por equívoco teria colocado o cpf da ex-esposa como sendo do
filho no campo do dependente. Afirma que teria encaminhado declaração retificadora e
já teria recebido a restituição declarada. Não teria atendido à intimação efetuada pela
Fiscalização, pois mudou de endereço e não a recebeu. Alega não ter apresentado a
documentação comprobatória, pois teria tido apenas 2 (dois) dias para apresentar a
impugnação.
A impugnação foi considerada tempestiva pela Delegacia de Origem, uma vez que o
contribuinte não havia sido regularmente cientificado (fls.25).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000476/2010-95

DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, sob pena de não serem reconhecidas.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPENDENTE.
EXCLUÍDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não estando comprovada a relação de dependência deve ser excluído o rendimento
recebido pelo dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2015 (e-fl. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 03/02/2015 (e-fl. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os argumentos impugnatórios e apontando que os documentos ora
apresentados comprovam o pagamento de, ipsis litteris, “pensão alimentícias pagas ao filhos
menores e dependentes do Requerente” em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Dependente, no valor de
R$4.212,00, e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$7.557,64.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 43 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento de Ação de Alimentos no processo
n. 2939/03 (e-fl. 43), do Comprovante de Rendimentos Ano Base 2005 emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (e-fl. 44) e do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento em
Ação de Separação Judicial, Processo n. 2307/03 (e-fls. 45).
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000476/2010-95

§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
No caso em tela, através dos documentos ora apresentados, extrai-se dos
comprovantes de origem judicial, a saber, os Termos de Audiência presentes nos processos n.
2939/03 (e-fl. 43), e n. 2307/03 (e-fls. 45), que o interessado realmente tem a obrigação de
pagamento de pensão judicial a seus filhos Daniel de Sousa Maia e Douglas de Sousa Maia,
representados por seu ex-cônjuge Maria Ferreira de Sousa.
E conforme o Comprovante de Rendimentos Ano Base 2005 emitido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (e-fl. 44), realmente o contribuinte arcou com o pagamento
de pensão no valor de R$7.557,64, o que leva portanto ao afastamento da glosa a título de
dedução indevida de pensão judicial no referido valor.
Quanto à dedução de dependentes, prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso III, esclarecedora se faz a colação do Artigo 77 do Decreto 3000/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000476/2010-95

§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA exercício 2006 (e-fls. 12 e ss.), o
interessado aponta três dependentes no quadro competente. Declara Cristiane Tavares de
Oliveira como cônjuge ou companheira, mas não acosta aos autos qualquer documentos que
comprove tal relação conjugal, sendo então sua aceitação como dependente por falta de provas.
O direito há de ser comprovado documentalmente.
Declara ainda seus filhos comprovadamente alimentandos Daniel de Sousa Maia e
Douglas de Sousa Maia como dependentes, mas são duas condições excludentes, cf. § 1° do
Artigo 78 do RIR/99, acima já destacado. Portanto, deve ser mantida a glosa a título de
Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$4.212,00
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido do afastamento da glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$7.557,64
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$7.557,64.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Original